Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLE MIRELLY OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafaelle Mirelly Oliveira Miranda (Id. 44550504) contra a r. decisão Id. 152125850, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0702301-47.2023.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra a Agravante, em síntese, que o acampamento conta com cem famílias em condição de subsistência, incluídos idosos e crianças, e foi constituído há mais de cinco anos, e não lhe foi oportunizada defesa antes da decisão administrativa de demolir as casas erguidas no local. Foi concedida a tutela de urgência, em caráter precário, até que fossem ouvidos o Agravado e o Ministério Público (Id. 44607279). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 46116966). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 46662560). É o relato do necessário. Decido. Conforme asseverado na decisão Id. 44607279, a tutela de urgência foi concedida em caráter precaríssimo, por se tratar de grupo social vulnerável, sujeita a reavaliação após a oitiva inicial do Distrito Federal. As informações técnicas apresentadas demonstram que a propriedade da área está em fase de incorporação ao patrimônio da Terracap e se encontra em local classificado no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT como Zona Rural de Uso Controlado I, não passível de regularização (Id. 46116971), tratando-se de ocupação coletiva recente, ocorrida entre abril de 2022 e junho de 2022 (conforme as fotografias por satélite Id. 46116970, págs. 3 e 4). Ante as informações prestadas, resta afastada a plausibilidade do direito invocado. Além disso, conforme a manifestação ministerial, a atuação estatal objeto da contenda parece estar em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 828, que previu regime de transição para a remoção coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).” Ante o exposto, revogo a tutela de urgência. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida nas contrarrazões Id. 46116966. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora